Tribunal: TJBA
Processo: 0077903-55.2007.8.05.0001
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: AGRAVO INTERNO CÍVEL n. 0077903-55.2007.8.05.0001.2.AgIntCiv Órgão Julgador: Órgão Especial ESPÓLIO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ESPÓLIO: ESTRELA DALVA COMERCIAL LTDA. Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL ANTERIORMENTE MANEJADO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 566 A 571/STJ, DA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO FOI OBSERVADA A INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO CASO DOS AUTOS. OFENSA AO ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA QUE, VERIFICADO O ACERTO DO RESULTADO PROCLAMADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO, APLICOU À CONTROVÉRSIA LEVADA A DEBATE OS TEMAS 566 A 571/STJ, QUE TRATAM DE QUESÕES QUE POSSUEM SIMILITUDE FÁTICA COM A MATÉRIA SOB JULGAMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0077903-55.2007.8.05.0001.2.AgIntCiv, em que figuram, como agravante, o ESTADO DA BAHIA, e, como agravada, ESTRELA DALVA COMERCIAL LTDA.. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto , nos termos do voto do relator.